Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. MULTA. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. PRÁTICA ABUSIVA. AUTUAÇÃO. DOSIMETRIA. SISTEMA NORMATIVO DE REGÊNCIA. INAFASTÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. REINCIDÊNCIA. DECISÃO PUNITIVA IRRECORRÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.

2. Embargos conhecidos e não providos.